Tribunal: TJBA
Processo: 8093303-40.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093303-40.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

APELADO: J. A. D. M. e outros

Advogado(s)
:
ROXELLY GOMES ALQUIMIM, DEMETRIUS DOS REIS SOUSA SILVA, CINTIA LAIS BARROS DOS REIS

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇ
ÃO
. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. FALSO COLETIVO. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por ambas as acionadas contra sentença que, em ação revisional de plano de saúde c/c indenizatória, reconheceu a natureza individual de contrato formalmente coletivo por adesão, determinou o recálculo das mensalidades conforme índices da ANS, condenou à restituição simples dos valores pagos a maior e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial atuarial; (ii) estabelecer se o contrato de plano de saúde configura “falso coletivo”, permitindo a aplicação dos índices da ANS e o reconhecimento da abusividade dos reajustes praticados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando o acervo probatório é suficiente, sendo desnecessária a produção de prova pericial atuarial em controvérsia essencialmente documental, afastando o alegado cerceamento de defesa.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, impondo a aplicação do CDC, especialmente os princípios da vulnerabilidade do consumidor e da boa-fé objetiva.

O contrato, embora formalmente coletivo por adesão, configura “falso coletivo”, pois a adesão à entidade associativa ocorreu no mesmo momento da contratação, sem vínculo prévio efetivo, o que impõe sua equiparação a plano individual.

A equiparação ao plano individual atrai a incidência dos limites de reajuste fixados pela ANS, nos termos da regulamentação aplicável.

Os reajustes aplicados superam os índices autorizados pela ANS, configurando vantagem excessiva e violação ao equilíbrio contratual, em afronta ao art. 51, IV e X, do CDC.

As rés não comprovam a justificativa técnica ou atuarial dos percentuais aplicados, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

A cobrança de valores abusivos caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a restituição simples do indébito.

O dano moral decorre da conduta abusiva que impõe ônus excessivo ao consumidor, sendo adequado o valor fixado em R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8093303-40.2025.8.05.0001
, em que figuram, como apelantes,
QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA e CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
, e, como apelado,
J. A. D. M.

r
epresentada por
ROXELLY GOMES ALQUIMIM.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
de cerceamento de defesa
e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)